Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não ocorre o vício apontado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão foi ao encontro com a fundamentação da sentença após a análise das provas dos autos.
3. Da sentença RECORRIDA, constou expressamente que “Importa ressaltar ainda que ao Plano de Saúde não cabe o juízo valorativo acerca dos métodos receitados pelo profissional médico, pois, somente a este, que proferiu o diagnóstico acerca do quadro clínico do paciente, incumbe determinar o que é efetivamente necessário ao tratamento, eis que consiste sua obrigação agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional na busca da saúde do ser humano. À operadora incumbe, tão-somente, avaliar aspectos formais a fim de evitar a ocorrência de supostas fraudes, e não adentrar no mérito do tratamento médico recomendado.”, entendimento mantido integralmente em grau de recurso e que apenas reflete o teor do relatório médico de ID 53787579. Ademais, acrescente-se que a própria embargante afirma que tais procedimentos já foram autorizados administrativamente.
4. Quanto à suposta omissão à verba honorária, o entendimento do Tribunal da Cidadania é no seguinte sentido: “Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. STJ. 2a Seção. EAREsp 198.124-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2022 (Info 739)”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.